Tribunal: STF
Processo: HC 214856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley Diego Lino Dutra, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 721.617/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso em fragrante pela prática, em tese, do delito previsto no no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois: i) entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal; ii) diz tratar-se de paciente primário (18 anos), de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; iii) aponta risco de contaminação por covid-19, aludindo à precariedade dos estabelecimentos prisionais e à recomendação nº 62/2020 do CNJ; iv) viabilidade de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante na posse de variada e significativa quantidade de droga - 826 g de maconha, 59 g de cocaína, 46 g de crack, 37 frascos de lança-perfume, bem como balanças de precisão e cadernetas com anotações relativas ao tráfico. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 4).



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade in concreto do delito.



    Isso porque considerados fortes indícios de envolvimento do paciente com a mercância ilegal de entorpecentes, mediante a apreensão de várias espécies de drogas em quantidades expressivas (826 g de maconha, 59 g de cocaína, 46 g de crack, 37 frascos de lança-perfume, bem como balanças de precisão e cadernetas com anotações relativas ao tráfico. 



    Logo, a decisão atacada mostra-se em harmonia com a Jurisprudência da Corte .Nesse sentido, destaco:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 



    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 180096-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/6/2020)”.



    No tocante à necessidade de observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, consta dos autos:



    “Quanto ao atestado médico juntado, reputo insuficiente para substituição da preventiva por prisão domiciliar, não havendo extrema debilidade por motivo de doença grave, constando tão somente que poderá apresentar discreta anemia na fase de crescimento. Ademais, não se pode olvidar que o documento data de junho de 2003, podendo não refletir o atual quadro de saúde o flagranteado” (Doc. 6).



    Com efeito, não há situação apta a viabilizar a substituição da medida constritiva, nos moldes preconizados pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Sob esse ângulo: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator